Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE RÉU ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE REGULAR SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento contratual, com condenação solidária dos réus ao pagamento de multa compensatória, ajuda de custo, diferenças locatícias e encargos em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o falecimento de um dos réus, ocorrido antes da prolação da sentença, sem a suspensão do processo e sem a regular habilitação do espólio ou dos sucessores, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento de uma das partes constitui causa de suspensão imediata do processo, impondo a substituição processual pelo espólio ou sucessores, nos termos do CPC, sob pena de nulidade dos atos praticados após o óbito.
4. A suspensão do processo em razão da morte da parte opera efeitos retroativos (ex tunc), tornando inválidos os atos processuais posteriores, ainda que o óbito não tenha sido comunicado de forma imediata ao juízo.
5. A prolação de sentença após o falecimento do réu, sem a regularização do polo passivo, configura prejuízo processual e viola o direito de defesa dos sucessores.
6. A nulidade reconhecida deve alcançar todos os corréus, pois a reabertura da instrução probatória pode influenciar o julgamento do mérito e da eventual solidariedade, sendo medida necessária para evitar tumulto processual futuro.
7. Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise dos demais recursos interpostos.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar acolhida. Sentença tornada sem efeito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, caput e § 1o, 689.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, p. 17.08.2017. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 360.091/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, p. 14.04.2014. TJDFT, APC 0717697-46.2022.8.07.0003, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 10.04.2025. TJDFT, APC 0712742-07.2024.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 10.04.2026.